Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 36045112, requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos HAMILTON JOSE DE SOUSA, MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERDON, ESPÓLIO DE ADELIO DA SILVA GAMA e NESTOR ALVES CORREA, haja vista a apresentação de todos os documentos acostados no(s) ID(s) 11912499,11912501, 11912520 e 29616007; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferidos em decisão ID 11912586; e d) a fixação dos honorários da presente execução. Após ser intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal não apresentou manifestação (ID: 38385908). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11912516. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11912586). No ID: 35578061, foi deferida a habilitação de sucessores do substituído ADÉLIO DA SILVA GAMA. Os EE n. 2008.00.2.003950-5 transitaram em julgado (ID: 11912429 e 11912740). Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2008.00.2.003950-5), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO - HAMILTON JOSÉ DE SOUSA, MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON, ESPÓLIO DE ADELIO DA SILVA GAMA e NESTOR ALVES CORREA A filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, vê-se no ID: 11912499. As declarações de vínculo funcional dos servidores estão anexadas nos ID: 11912520, 11912520 e 11912499. O ineditismo da demanda foi comprovado pela juntada dos andamentos processuais extraídos do site de consulta do TJDFT e por declaração fornecida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 11912501 - fls. 352-353, 342-343, 357-358 e 360-361/PDF. As cotas dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA constam da decisão de ID: 35578061 Constato a divergência de sobrenome quanto à substituída MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON. Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto a HAMILTON JOSE DE SOUSA, ESPÓLIO DE ADELIO DA SILVA GAMA e NESTOR ALVES CORREA. Esclareça o SINDIRETA a divergência noticiada quanto ao sobrenome de MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON. Brasília, 25 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador